Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO DESERTO. REITERADOS PETICIONAMENTOS. INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo réu/recorrente contra decisão que decretou a deserção do seu Recurso Inominado. Em suas razões sustenta que não há que se falar em deserção e discorre sobre a impossibilidade de cumprimento das determinações contidas na sentença.
II. A decisão de ID 46135391 que reconheceu a deserção do recurso inominado do agravante é clara em consignar que o recorrente não requereu a gratuidade de justiça, nem comprovou o recolhimento do preparo recursal, ônus que lhe cabia nos moldes do §1o, do art. 42 da Lei 9.099/95. Em seguida a parte juntou aos autos petição como se recurso inominado fosse e repete todos os argumentos trazidos no recurso deserto (ID 46268268). Em seguida, este relator profere decisão no sentido de que o pedido formulado na petição implicaria na análise de questões fáticas e ao cumprimento das determinações contidas na sentença, situação que competia ao Juízo considerando que resultaria em reexame da decisão judicial do juízo a quo, o que não poderia ser feito ante o não recebimento do recurso inominado (ID 46288463). Ato contínuo, o recorrente apresentou o presente agravo reiterando as mesmas argumentações e pedido.
III. O agravante afirma que não teria razão a deserção do recurso inominado, mas não traz qualquer argumento que sejae capaz de afastar a deserção recursal, apenas ignora tal fato e expõe considerações sobre a inviabilidade do cumprimento das determinações contidas na sentença. De modo, que fica evidente a natureza protelatória dos atos promovidos pela parte recorrente em não permitir a marcha natural processual, pois as decisões foram claras quanto as suas razões de decidir.
IV. Notadamente, o agravante tem interposto excessivos petitórios sob a mesma argumentação com intuito manifestamente protelatório, configurando nítida litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos IV e VII do CPC, violando a lealdade e a boa-fé processual, além de criar embaraço à efetivação dos provimentos judiciais. Nesse sentido, o precedente: (Acórdão 1656992, 07069275720198070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023.) (Acórdão 1234290, 07003377820198079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020.)
V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, na forma do art. 81, caput, do CPC/2015.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.